Tribunal: TJPA
Processo: 0887135-54.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0887135-54.2022.8.14.0301

APELANTE: JOSE MARIA CALDEIRA

APELADO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

(10)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RECONHECIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos, afastando, contudo, a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar se a negativação indevida do nome do consumidor, decorrente de débito inexistente, enseja indenização por danos morais, independentemente de prova do prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC).

4. A inexistência do débito foi reconhecida judicialmente, diante da ausência de comprovação da contratação pela parte ré, não sendo suficientes os documentos unilaterais apresentados.

5. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, prescindindo da demonstração de prejuízo concreto, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

6. A negativação indevida ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a honra objetiva do consumidor e restringindo seu acesso ao crédito.

7. Indenização fixada em R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, quando inexistente o débito, configura dano moral presumido (in re ipsa). 2. A ausência de comprovação da contratação pelo fornecedor de serviços enseja o reconhecimento da ilicitude da negativação e o dever de indenizar."

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por JOSÉ MARIA CALDEIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA (ID 31269170), nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO cumulada com Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de OI S.A. – em recuperação judicial.

Consta dos autos que a parte autora, ora apelante, ajuizou a demanda sustentando que foi surpreendida com a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de R$ 120,90, supostamente oriundo de contrato que afirma não ter celebrado e não ter sido notificado previamente acerca da inscrição restritiva (ID 31269084).

No curso do feito, foi proferida decisão inicial deferindo os benefícios da gratuidade da justiça e determinando a inversão do ônus da prova, à luz do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como indeferindo, naquele momento, o pedido de tutela de urgência para exclusão da negativação, ante a necessidade de melhor instrução probatória (ID 31269095).

Regularmente citada, a parte ré apresentou contestação, na qual sustentou a existência de relação jurídica entre as partes, afirmando que o débito decorre de serviços de telefonia vinculados ao terminal nº (91) 98846-7887, habilitado em 19/09/2018, aduzindo que houve utilização da linha e pagamento de faturas anteriores, o que evidenciaria a contratação e a legitimidade da cobrança, defendendo, ainda, a validade das provas produzidas por meio de telas sistêmicas (ID 31269103).

Em réplica, o autor impugnou os argumentos defensivos, reiterando a inexistência de contratação e destacando a ausência de apresentação de contrato válido pela demandada, bem como a insuficiência das provas unilateralmente produzidas (ID 31269110).

Na sentença (ID 31269170), o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
DECLARAR
a inexistência do débito no valor de R$ 120,90, referente ao contrato de nº 000597935285574, imputado pela empresa OI S.A. ao autor JOSÉ MARIA CALDEIRA.

b)
DETERMINAR
a exclusão definitiva do nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito em relação ao débito ora declarado inexistente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Oficie-se aos órgãos de proteção ao crédito para cumprimento.

c)
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID 31269171), alegando que, embora tenha sido reconhecida a inexistência do débito, a sentença merece reforma quanto ao indeferimento da indenização por danos morais.

Argumenta que a negativação indevida, por si só, configura dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo, especialmente diante da falha na prestação do serviço e da ausência de notificação prévia. Aduz que a conduta da empresa ré violou direitos da personalidade, atingindo sua honra e dignidade, razão pela qual requer a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em contrarrazões a parte ré (ID 31269177), pugna pela manutenção integral da sentença, defendendo a regularidade da contratação e da inscrição do débito. Sustenta, ainda, a inexistência de dano moral indenizável, afirmando que não restou demonstrado prejuízo efetivo à parte autora.

Ressalte-se, ainda, a juntada de petição pela parte ré informando o cumprimento da obrigação de fazer (ID 31269172).

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

O presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, notadamente a tempestividade, a regularidade formal e o cabimento, nos termos dos arts. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida consiste na verificação da existência ou não de dano moral indenizável decorrente da negativação indevida do nome da parte autora, tendo em vista que a sentença reconheceu a inexistência do débito, entretanto, afastou a condenação em danos morais.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, subsumindo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC,

A responsabilidade civil, portanto, decorre da simples demonstração do dano e do nexo de causalidade, prescindindo da comprovação de culpa.

No caso em análise, comprovada à luz da sentença, que a parte requerida, não logrou êxito em comprovar a existência de relação contratual válida e do débito. Tal conclusão está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA.
VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.
2. Hipótese em que o Tribunal a quo acerca da existência da prova e do nexo causal dos danos sofridos pelo recorrido, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Assim, considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática-probatória, o que é vedado a esta Corte, em razão do óbice da Súmulas n. 7/STJ. 3. A revisão do quantum arbitrado para a indenização por danos morais encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, somente sendo possível superar tal impedimento nos casos de valor irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2085054 TO 2023/0241523-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023).

Dessa forma, consolidada a inexistência do débito, resta igualmente caracterizada a ilicitude da negativação promovida pela empresa demandada.

A controvérsia central reside, portanto, em definir se a negativação indevida, reconhecida judicialmente, é apta a ensejar indenização por danos morais.

Ao contrário do entendimento adotado pelo Juízo de origem, entendo que a inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito configura dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando a comprovação de prejuízo concreto.

Tal entendimento decorre da própria natureza do dano, uma vez que a negativação indevida atinge diretamente a honra objetiva do indivíduo, restringindo seu acesso ao crédito e maculando sua reputação perante o mercado.

No caso concreto, restou demonstrado que o nome da parte autora foi inscrito em cadastro restritivo por débito inexistente (ID 31269084), circunstância que, por si só, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando violação a direitos da personalidade.

Ademais, a alegação da requerida de existência de relação contratual não foi comprovada de forma idônea, conforme já assentado na sentença, não sendo possível transferir ao consumidor o ônus de provar fato negativo (prova diabólica), conforme bem destacado pelo Juízo
a quo
(ID 31269170).

Não se verifica, no caso, qualquer excludente de responsabilidade apta a afastar o dever de indenizar.

No tocante ao valor da indenização, deve este ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

Considerando a gravidade da conduta, a natureza do dano, a condição econômica das partes e os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, entendo adequado fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra suficiente para reparar o dano sofrido, sem ensejar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar parcialmente a sentença e condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
acrescidos de correção monetária a partir desta decisão e juros de mora a contar do evento danoso, mantendo-se, no mais, os termos da sentença recorrida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de Apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

13ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em Plenário Virtual, sessão realizada no período de
05/05/2026 a 12/05/2026
.

Turma Julgadora:

Des. Álvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, 13 de maio de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 13/05/2026